Tribunal: TJDFT
Processo: 0708199-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0708199-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPA AGRAVADO: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Adoto o relatório da r. decisão ID Num. 56957781, in verbis: “Trata-se de “Medida Cautelar” requerida pela COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO AMAPÁ visando atribuir efeito suspensivo à determinação de levantamento da “quantia de R$ 29.334.305,11 deferida pelo juízo a quo no processo 0736673-78.2020.8.07.0001 até o julgamento de mérito pelo colegiado da turma na apelação do processo 0725729-46.2022.8.07.0001, ou, subsidiariamente, até a acórdão do colegiado da 3a Turma Cível em julgamento do agravo interno do no processo da Ação Declaratória de Nulidade de no 0725729- 46.2022.8.07.0001, a fim de evitar o risco de perecimento total do direito e, com isso, garantir o risco do resultado útil do processo, ações em que em que contende com a CENTRAIS ELÉTRICAS DO NORTE – ELETRONORTE" (Num. 56416910, p. 1). Quanto à autuação do Feito no PJe, esclarece a Peticionante que, a despeito de “escolher a matéria, jurisdição e classe judicial adequadas ao tema tratado na causa, o sistema do PJE não possibilitou a escolha e marcação da opção e envio do processo ao plantão judicial. Por causa disso, fez-se necessário a escolha de outra classe judicial que viabiliza-se a remessa deste processo para apreciação do juízo competente, ou seja, o magistrado plantonista, em virtude da urgência a seguir exposta” (Num. 56416910 - Pág. 2). A Requerente argumenta que a apreciação da matéria é urgente, tendo em vista que “a CEA precisa depositar o valor de 30 milhões até 04/03/24, oriunda de uma decisão monocrática de juízo de 1o grau, sem que houvesse julgamento do mérito dos processos relacionados, quais sejam, Ação Declaratória de Nulidade no 0725729-46.2022.8.07.0001 e Execução de Título Extrajudicial no 0736673-78.2020.8.07.0001” (Num. 56416910, p. 2). Alega que a decisão viola o disposto no artigo 489, § 1o, IV, do CPC, que “o pagamento indevido, o qual ficará constatado quando anulados os títulos que embasam a cobrança, tem um potencial lesivo imenso, uma vez que provavelmente acarretará em aumento na tarifa de energia elétrica, item essencial à vida cotidiana, em um dos Estado, Amapá, com maior tarifa do Brasil”, e que “permitir o pagamento dessa quantia sem que haja um juízo de cognição exauriente, torna temerária a decisão de indeferimento do efeito suspensivo, em razão da possibilidade de mudança pelo julgamento da turma competente” (Num. 56416910, p. 3). Argumenta que existem precedentes favoráveis à tese, que o perigo de dano é iminente por se tratar de vultosa quantia, cujo prazo final de liberação encerra-se em 04/03/2024, sendo que o prazo recursal contra a decisão que indeferiu o efeito suspensivo nos autos do AI 0702821- 27.2024.8.07.0000 está aberto até o dia 05/03/2024. Defende que inexistiria urgência reversa e estaria caracterizado o risco de resultado útil a processo, além do impacto à capacidade “de investimento da CEA para o ano de 2024, em pleno plano de reestruturação após a assunção de controle da companhia em combalida situação financeira e operacional” (Num. 56416910, p. 8). Aduz que o “montante equivale a quase 50% (cinquenta por cento) dos R$ 62 milhões de reais previstos para investimento no Programa Luz Para Todos, que visa garantir dignidade à população do Amapá, proporcionando desenvolvimento social e econômico às comunidades rurais do Estado” (Num. 56416910, p. 9), além de outros impactos financeiros para a CEA. Relata que a dívida, que equivale a 28% da arrecadação do ICMS do Amapá, está garantida e que, para “assegurar o resultado útil do processo, o Tribunal de Contas do Estado do Amapá concedeu medida cautelar para suspender a eficácia dos Instrumentos de Reconhecimento e Parcelamento de Dívida e outras avenças, assim como a inspeção pormenorizada nos contratos, documentos e serviços e a legitimidade dos signatários, identificação integral dos envolvidos por suspeita de fraude” (Num. 56416910, p. 11). Requer o deferimento “da medida cautelar para suspender a ordem de levantamento da vultosa quantia de R$ 29.334.305,11 deferida pelo juízo a quo no processo 0736673-78.2020.8.07.0001 até o julgamento de mérito pelo colegiado da turma na apelação do processo 0725729-46.2022.8.07.0001, ou, subsidiariamente, até a acórdão do colegiado da 3a Turma Cível em julgamento do agravo interno do no processo da Ação Declaratória de Nulidade de no 0725729-46.2022.8.07.0001, a fim de evitar o risco de perecimento total do direito e, com isso, garantir o risco do resultado útil do processo” (Num. 56416910, p. 11). Processo encaminhado à Relatora originária pelo eminente Desembargador plantonista (Id. 56418929) e posteriormente redistribuído a esta Relatora, em razão do seu afastamento em razão de licença médica (Id. 56874986)." O recurso foi recebido como pedido de tutela de urgência, o qual foi indeferido (ID Num. 56957781)+ Agravo interno (ID Num. 57980331). A parte recorrida não se manifestou, conforme certificado sob ID Num. 59345520. É o relato do necessário. Decido. Chamo o feito à ordem. No caso em análise, observo que a presente “medida cautelar”, ainda que tenha sido recebida como pedido de tutela de urgência, trata-se de medida manifestamente inadmissível e prejudicada, pois consiste em mera tentativa de rediscussão de decisões anteriores. Conforme muitíssimo bem fundamentado na decisão de ID Num. 56957781, proferida pela Desa. Fátima Rafael, a presente “medida cautelar” possui claro intuito de reapreciação dos pedidos de concessão de efeito suspensivo formulados nos autos da Apelação Cível no 0725729-46.2022.8.07.0001 e no Agravo de Instrumento no 0702821-27.2024.8.07.0000, os quais foram indeferidos. O regimento interno deste Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, em seu art. 87, prevê que compete ao relator não conhecer de recursos ou negar seguimento a ações originárias, confira-se: “Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) IX - admitir ou rejeitar ação originária, negando-lhe seguimento quando manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicada ou contrária à súmula ou à jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Portanto, por tratar-se de feito proposto originariamente perante este Tribunal, o qual versa sobre temas que já foram objeto de amplo debate nas vias processuais cabíveis, conclui-se que deve ser negado seguimento ao presente feito, pois manifestamente inadmissível e prejudicado. Posto isso, com fundamento no art. 87, inciso IX, do Regimento Interno deste Tribunal, NEGO SEGUIMENTO à presente ação cautelar. Intimem-se as partes. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 11 de outubro de 2024 17:24:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora